Tribunal: TJDFT
Processo: 0012612-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA.
1. A sentença que condena em quantidade superior à requerida na inicial encerra julgamento ultra petita, devendo ser excluída a parte que excede o pleito formulado pelo autor.
2. A escassez de matéria prima e de mão de obra, além de não comprovada, não configura caso fortuito nem motivo de força maior.
3. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do contrato, devendo o promitente vendedor restituir ao adquirente os valores que dele recebeu, corrigidos desde o desembolso, além da multa moratória prevista contratualmente.
4. O termo final da indenização coincide com a averbação da carta de habite-se.
5. Ante a natureza contratual da relação jurídica, os juros de mora são contados da citação.